Tribunal: TJDFT
Processo: 0747312-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0747312-08.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: LUANA FROSSARD GOMES DE AGUIAR, MARCOS GABRIEL DE MOURA XAVIER D E C I S Ã O Na origem, as partes autoras LUANA FROSSARD GOMES DE AGUIAR e MARCOS GABRIEL DE MOURA XAVIER ajuizaram ação de obrigação de fazer com pedido subsidiário de perdas e danos c/c rescisão contratual c/c pedido de reembolso contra 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS). Foi proferida sentença em 25/10/2023 (ID 54816032), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em 07/11/2023, foi interposto recurso inominado pela parte ré (ID 54816034). Contrarrazões apresentadas (ID 54816037). É o breve relato. Decido. O Juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, nos autos n. 5194147-26.2023.8.13.0024 em 31/08/2023, deferiu a recuperação judicial das empresas 123 Viagens e Turismo LTDA e Art Viagens e Turismo LTDA, determinando: "(...) Ressalvadas as ações previstas pelo artigo 6o, §§ 1o, 2o e 7o e pelo artigo 49, §§ 3o e 4o, da Lei n° 11.101/2005, ordeno a suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação da presente decisão, de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora, cabendo às recuperandas e outros meios de comunicação institucional entre tribunais comunicá-la aos Juízos competentes (...)". Assim, em cumprimento à decisão, SUSPENDO o processamento do recurso. Aguarde-se pelo período de 180 dias da referida decisão. Após esse prazo, retornem os autos. Comunique-se à origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito